Tribunal: TJDFT
Processo: 0713314-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO DINHEIRO SUJO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREVISÃO DE VIA PROCEDIMENTAL PRÓPRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. MANIFESTA ILEGALIDADE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. VERBAS PÚBLICAS PARCIALMENTE RATEADAS PELA UNIÃO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. É incabível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, objetivando a discussão da competência do Juízo para o julgamento do feito.
2. Embora o habeas corpus não seja o meio adequado para se questionar a competência do juízo, não havendo necessidade exame aprofundado de provas e se tratando de competência absoluta, é possível a concessão de habeas corpus de ofício pela Turma Criminal, para sanar manifesta ilegalidade.
3. Os recursos provenientes da União por força do Sistema Único de Saúde, mesmo após serem rateados para o Fundo de Saúde do Distrito Federal, mantém o caráter de erário Federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgamento de crimes relacionados a eventuais fraudes em procedimentos licitatórios e outros delitos correlatos. Precedentes do STF e do STJ.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida de ofício.